Tribunal: TJDFT
Processo: 0751698-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751698-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES AGRAVADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GEOVANI ANTUNES MEIRELES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0029691-31.2016.8.07.0001 ajuizada por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP. Esta a decisão agravada: “- Da penhora de bens móveis Verifica-se do ID 207510657 que houve a penhora, avaliação e remoção de bens móveis da parte executada, dentre outros que foram relacionados, em auto separado, mas não removidos, em razão de não ter havido meios, em tempo hábil, para realizar a remoção respectiva. Assim, no ID 207510658, constou a penhora, avaliação e remoção de bens ali discriminados, totalizando no montante de R$ 34.790,00, devidamente recebidos pelo Depósito Público, conforme ofício de ID 207791039. Já no ID 207510659, houve o auto de relacionamento, constando diversos bens que não foram removidos ao Depósito Público, mas ficaram em mãos e poder do Sr. Geovani Antunes Meireles Filho, que não é parte no processo. Em seguida, a parte exequente, na petição de ID 191414055, requereu o levantamento da penhora dos bens que continuaram no endereço da parte executada, conforme ID 207510659. No despacho de ID 208925042, foi determinada a expedição de mandado de remoção de tais bens, bem como intimado o autor para se manifestar sobre seu interesse em adjudicar ou alienar judicialmente os bens que foram removidos ao depósito público. O executado, GEOVANI ANTUNES MEIRELES, apresentou impugnação à penhora no ID 209995141, sob o argumento da impenhorabilidade dos bens, por se tratar de equipamentos de educação física utilizados pelo Senhor Luís Cesar, irmão e curatelado da esposa do executado, bem como de bens de utilidade doméstica que guarnecem o imóvel do executado. Na oportunidade, requereu também o deferimento da tutela de urgência, para que fosse revogada a ordem de remoção de bens, uma vez que não houve penhora, mas tão somente o simples relacionamento de móveis que não foram removidos ao depósito público constante do ID 207510659. Ato contínuo, o exequente não refutou as alegações constantes da impugnação à penhora, mas requereu que os bens depositados fossem levados à leilão, conforme petição de ID 210732308, bem como reiterou o pedido de constrição dos bens relacionados constantes do auto de ID 207510659. É o relatório. Decido. Quanto à alegada impenhorabilidade relativamente aos bens listados na impugnação de ID 209995141, sob o argumento de se tratar de equipamentos de educação física utilizados pelo Senhor Luís Cesar, irmão e curatelado da esposa do executado, rejeito-a, tendo em vista que não é lícito ao réu defender direito alheio em nome próprio, cabendo ao interessado opor embargos de terceiro se entender pertinente. Noutro giro, relativamente aos bens que o réu alega serem de utilidade doméstica que guarnecem o imóvel onde este reside, da análise dos itens elencados pela Sra. Oficiala de Justiça, nos laudos anexos à certidão de ID 207510657, não verifico se tratar de bens necessários ao guarnecimento do imóvel, hipótese que, inclusive, levaria a senhora oficiala a certificar tal fato em sua certidão. Ademais, da análise dos vídeos acostados pelo réu nos IDs 209996014 a 209996016, é possível verificar que se trata de residência de alto padrão, de modo que os bens em questão pouco representam frente ao valor do imóvel e da dívida ora vindicada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 209995141 para manter a ordem de penhora dos bens removidos ao depósito público, devidamente descritos no auto acostado ao ID 207510658. Ademais, tendo em vista a ausência de impugnação ao valor atribuído aos bens penhorados no ID 207510658, HOMOLOGO os valores em questão tal como foram expressos nos respectivos laudos, totalizando a quantia de R$ 34.790,00. Quanto aos bens relacionados pela Oficiala no ID 207510659, cumpra-se a ordem de ID 208925042 mediante expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção. Cumprido, aguarde-se o prazo para eventual impugnação e, após, retornem-se conclusos para apreciar o pedido de alienação formulado pelo autor no ID 212663498. - Do imóvel de matrícula n. 56935 Na petição de ID 207559985, constou notícia sobre a penhora e possível hasta pública para alienação do imóvel identificado como Lote n. 20 da QL 8, Conjunto 10, Lago Sul, Brasília/DF, matrícula n. 56935 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), deferida nos autos do processo n. 0034183-37.2014.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Brasília. Intimado, o exequente pugnou, na petição de ID 210732308, pela expedição de ofício ao juízo respectivo a fim de informar sobre a preferência da penhora deferida nestes autos, conforme averbação na certidão de matrícula do imóvel precedente à realizada naqueles autos. No despacho de ID 211773796, este Juízo esclareceu que a execução em relação ao imóvel respectivo se encontra suspensa nestes autos, em razão de decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro n. 0702765-88.2024.8.07.0001, conforme ID 187983517, motivo pelo qual, deixou de encaminhar ofício ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, como requerido. Logo após, a parte exequente reiterou o pedido de expedição de ofício à 3a Vara Cível de Brasília, a fim de garantir o seu crédito, tendo em vista eventual leilão do imóvel penhorado nestes autos a ser realizado por aquele Juízo. É o relato necessário. Decido. Não vislumbro necessidade de se expedir ofício ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, para ratificar a penhora do imóvel aqui deferida, pois já consta averbação na certidão de matrícula do bem, conforme ID 152591061, precedente, inclusive, à averbada quanto aos autos de n. 0034183- 37.2014.8.07.0001. Assim, reitero que a ordem de penhora se observa não pela data do pedido de penhora, ou de eventual deferimento pelo Juízo onde tramitam os autos, mas pela data da efetiva averbação da constrição na matrícula respectiva”. Ao Cartório Judicial Único: 1. Expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção quanto aos bens no auto de ID 207510659. 2. Cumprido, intimem-se a partes para eventual impugnação.” (ID n. 66914609) Narra o agravante que “Em 13/07/2024, nos autos da ação de execução em epígrafe, foram penhorados os bens móveis listados no auto de penhora ID 207510658 e no e-mail de ID 207791039, os quais ficaram sob a guarda do Sr. Pedro da Silva Teixeira, depositário público.” (ID n. 66911504, p. 2) Alega que “impugnou a penhora (ID 209995141), oportunidade em que informou ao Juízo que alguns bens penhorados eram impenhoráveis, pois necessários ao tratamento de saúde do Sr. Luís Cesar Meireles, cunhado do agravante, conforme comprovavam os laudos de IDs 209996003 e 209996005.” (ID n. 66911504, p. 3) Aduz: “Conforme já decidido pelo MM. Juízo de 1o grau, por intermédio da decisão de ID 193084473, “...eventual bem móvel usado para o tratamento de saúde de pessoa enferma, verifico que trata-se de bem de família, ou seja, impenhorável”. Portanto, a impenhorabilidade dos bens destacados em amarelo já foi reconhecida em decisão judicial, contra a qual a exequente/agravada não recorreu. Ao julgar a impugnação, o Juízo de 1o grau proferiu a seguinte decisão (ID 213341463) em relação à impenhorabilidade dos equipamentos para o tratamento do Sr. Luís Cesar, verbis: “Quanto à alegada impenhorabilidade relativamente aos bens listados na impugnação de ID 209995141, sob o argumento de se tratar de equipamentos de educação física utilizados pelo Senhor Luís Cesar, irmão e curatelado da esposa do executado, rejeito-a, tendo em vista que não é lícito ao réu defender direito alheio em nome próprio, cabendo ao interessado opor embargos de terceiro se entender pertinente”.” (ID n. 66911504, p. 4) Afirma que “a decisão agravada é flagrantemente contraditória, pois, apesar de o Juízo ter expressamente afirmado em decisão anterior que o móvel utilizado para o tratamento de pessoa enferma seria bem de família e, portanto, impenhorável, posteriormente manteve a penhora dos bens utilizado para o tratamento do Sr. Luís Cesar”. (ID n. 66911504, p. 4) Diz que é “delicado quadro de saúde do Sr. Luís Cesar que, além dos quadros de epilepsia, limitação física e osteoporose, foi diagnosticado com adenocarcinoma invasivo do cólon transverso (câncer no intestino), sendo necessária a realização de fisioterapia motora que, antes da penhora, era feita com os equipamentos ( )” (ID n. 66911504, p. 6) Sustenta a “desnecessidade de o Sr. Luís Carlos opor embargos de terceiros para manter os equipamentos de educação física na residência do agravante, tendo em vista que referidos bens não são de propriedade do Sr. Luís, mas sim do agravante e de sua esposa.” (ID n. 66911504, p. 6) Destaca que Sr. Luís Carlos é “curatelado da esposa do agravante e reside no imóvel em que estavam os bens penhorados.” (ID n. 66911504, p. 6) Requer a antecipação da tutela recursal: “Quanto à probabilidade do direito, verifica-se a sua presença pelo fato de estar amparada em decisão anterior do próprio Juízo que reconheceu a impenhorabilidade dos bens utilizados para tratamento de saúde, bem como pelo comprovado estado de saúde do Sr. Luís Cesar que necessita dos equipamentos penhorados para realização da sua fisioterapia que é necessária para a minoração dos efeitos de suas enfermidades. Além disso, a decisão agravada atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana, vetor de todo o ordenamento jurídico, pois, a retirada dos equipamentos de ginástica que guarneciam a residência do agravante afeta sobremaneira a realização da fisioterapia pelo Sr. Luís Cesar, dificultando dessa forma o seu tratamento médico. Frise-se que a condição de saúde do Sr. Luís Cesar é muito grave, tanto que precisa de cuidados de terceiros ininterruptamente, e a fisioterapia motora e respiratória tem por objetivo, dentro do possível, trazer-lhe maior qualidade de vida. Em relação ao perigo da demora, observa-se que também se faz presente, já que o agravante precisa fazer a fisioterapia 5 vezes por semana, sendo que sua realização foi extremamente prejudicada pela falta dos equipamentos de ginástica, motivo pelo qual é necessária sua devolução para que o tratamento seja o mais efetivo possível.” (ID n. 66911504, p. 7) Por fim, requer: “a) Concessão da tutela de urgência recursal para que sejam devolvidos os equipamentos de ginástica penhorados e retirados da residência do agravante; b) No mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, reconhecendo a impenhorabilidade dos equipamentos de ginástica a seguir elencados: 01 (UMA) ESTEIRA EMBREEX 570; APARELHO DE ACADEMIA TIPO PRANCHA (DUAS PRANCHAS), HIG ON; 01 (UM) SUPORTE PARA BARRA FIXA DE BARRA HIG ON; 01 (UMA) BICICLETA ERGOMÉTRICA FITNESS HAPPY GAM; 01 (UMA) CORDA DE CROSSFIT PRETA; KIT COM 10 (DEZ) ALTERES DE 6 A 12KG; 01 (UM) SUPORTE PARA ANILHAS HIG ON; KIT COM 04 (QUATRO) ANILHAS DE 20KG; 02 (DUAS) ANILHAS DE 10KG; 02 (DOIS) ALTERES DE 3KG; 02 (DOIS) ALTERES DE 2KG; 01 (UMA) BARRA RETA; e, 01 (UMA) BARRA EM W: KIT COM 02 (DUAS) ANILHAS DE 5KG. Em respeito ao contraditório pleno, e requerido a Vossa Excelência, com arrimo no § 5o do artigo 1.003 da Lei Adjetiva Civil, a intimação da agravada para, querendo, ofereça contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento.” (ID n. 66911504, pp. 7-8) Preparo recolhido (ID n. 66911508). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em ação de execução). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, o agravante GEOVANI ANTUNES MEIRELES requer a antecipação da tutela recursal para que “sejam devolvidos os equipamentos de ginástica penhorados e retirados da residência do agravante”. (ID n. 66911504, p. 7) Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, probabilidade do direito que não se evidencia. Como se vê, foram penhorados, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, equipamentos de educação física, os quais, segundo alega o agravante, são utilizados pelo irmão de sua esposa, LUÍS CESAR MEIRELES, em tratamento de saúde. Em síntese, o agravante afirma que os bens móveis são utilizados em sessões de fisioterapia em razão de “delicado quadro de saúde do Sr. Luís Cesar que, além dos quadros de epilepsia, limitação física e osteoporose, foi diagnosticado com adenocarcinoma invasivo do cólon transverso (câncer no intestino)” (ID n. 66911504, p. 6) Afirma que, ao contrário do que estabelecido pela decisão agravada, é desnecessária a oposição de embargos de terceiros por LUÍS CESAR MEIRELES, já que os bens, embora utilizados por ele, são de propriedade do agravante e de sua esposa. Alega que, anteriormente, foi proferida decisão nos autos pela qual reconhecida a impenhorabilidade de bens móveis utilizados para tratamento de saúde, considerados bem de família (ID n. 193084473). Pois bem. Pela decisão agravada, rejeitada a impugnação à penhora sob fundamento de que o agravante não teria legitimidade para defender direito alheio em nome próprio: “( ) Quanto à alegada impenhorabilidade relativamente aos bens listados na impugnação de ID 209995141, sob o argumento de se tratar de equipamentos de educação física utilizados pelo Senhor Luís Cesar, irmão e curatelado da esposa do executado, rejeito-a, tendo em vista que não é lícito ao réu defender direito alheio em nome próprio, cabendo ao interessado opor embargos de terceiro se entender pertinente.” (ID n. 66914609) No entanto, como o próprio executado admite nas razões recursais, os bens móveis são de sua propriedade e estavam em sua residência: “Tem-se, ainda, a desnecessidade de o Sr. Luís Carlos opor embargos de terceiros para manter os equipamentos de educação física na residência do agravante, tendo em vista que referidos bens não são de propriedade do Sr. Luís, mas sim do agravante e de sua esposa.” (ID n. 66911504, p. 6) Assim, cabível a impugnação à penhora pelo executado/agravante, haja vista se tratarem de bens de sua propriedade; desnecessária a oposição de embargos de terceiro para questionar a penhora de bens alegadamente utilizados por familiar do executado. Conforme relatado, o agravante também argumenta ter sido proferida decisão anterior nos autos pela qual foi reconhecida a impenhorabilidade de bens móveis utilizados para tratamento de saúde. Todavia, compulsando os autos, verifica-se não ser este o caso. Referida decisão foi proferida em embargos de declaração opostos contra decisão pela qual havia sido deferida a penhora de bens encontrados na residência do executado, decisão nos seguintes termos: “( ) No mais, quanto à eventual bem móvel usado para o tratamento de saúde de pessoa enferma, verifico que trata-se de bem de família, ou seja, impenhorável.” (ID n. 193084473, autos de origem) O disposto na referida decisão é somente uma indicação da possibilidade de se reconhecer a impenhorabilidade de bem móvel diante da comprovação de seu uso em tratamento de saúde. Não se cuidou de efetiva definição de impenhorabilidade. Na hipótese, não resta demonstrada a imprescindibilidade da utilização dos equipamentos de academia para as sessões de fisioterapia de familiar do agravante. Vê-se pelos vídeos juntados aos autos que somente alguns dos objetos, como anilhas e alteres, são utilizados como meros obstáculos no piso (IDs n. 209996014, 209996015 e 209996016). Ou seja, referidos equipamentos podem ser substituídos por outros objetos disponíveis na residência. Sendo assim, em juízo de cognição não exauriente, não se verifica a imprescindibilidade dos equipamentos penhorados para o tratamento de saúde do familiar do executado, ora agravante, razão pela qual não se pode reconhecer sua impenhorabilidade. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora